Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. TEMA DE RECURSO REPETITIVO 943 DO C. STJ. PRECEDENTE DISTINTO. BASE FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. TERMO DE ADESÃO ÀS ALTERAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 452 DO E. STF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE DE APORTE DE RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo dedecadência de 4 anos (art. 178 do CC).” (AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015).
2. Tratando-se de ação de cobrança, de caráter condenatório, cujo objeto é o pagamento das diferenças devidas com fundamento no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de cláusula do contrato previdenciário em vigor quando a Autora se tornou elegível ao benefício, sem alteração da relação jurídica entre as partes, tampouco anulação por vício de consentimento, não se aplica o prazo decadencial de 4 anos do art. 178 do CC/02.
3. Nos termos dos enunciados das Súmulas nos 291 e 427 do c. STJ, na hipótese de relação jurídica de trato sucessivo, opera-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação em que se postula o pagamento de diferenças do benefício previdenciário.
4. Afasta-se a incidência do Tema no 943 do c. STJ, uma vez que a Autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão do benefício de previdência complementar, mas tão somente a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia.
5. No caso dos autos, a Autora, após a aposentadoria, firmou “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários” e assim migrou do antigo Plano de Benefícios denominado REB para o Plano de Benefícios REG/REPLAN, com expressa novação de direitos e concessão de plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer obrigações ou direitos com fundamento nas regras do plano anteriormente titularizado.
6. A análise acerca da inconstitucionalidade dos percentuais fixados em desacordo para homens e mulheres deve restringir-se ao novo contrato, REG/REPLAN, desconsiderando as cláusulas quitadas em regulamentos pretéritos, sob risco de violação à indivisibilidade da pactuação.
7. O benefício da Autora é regido pelo saldamento do REG/REPLAN, tendo por base o art. 85, inciso III, c/c o art. 28, §1o, em uma interpretação sistemática do regulamento. O art. 28, §1o, do REG/REPLAN apresenta percentuais de valor de suplementação distintos entre homens e mulheres, perpetuando a violação à isonomia existente no primeiro Plano REG.
8. Constatada a violação à isonomia no último plano aderido pela Autora, aplica-se o Tema no 452 do e. STF, no qual restou sedimentada a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”.
9. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois a contribuição da Autora ocorreu nos mesmos percentuais de contribuição dos empregados do sexo masculino, sendo irrelevante o menor tempo de contribuição, sob consequência de desvirtuar o entendimento exarado pelo e. STF em repercussão geral.
10. Apelação conhecida e não provida. Prejudiciais de mérito rejeitadas.